Tribunal: TJES
Processo: 5001553-92.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usufruto
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-92.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA SCHWAMBACH

APELADO: ERMINDO JACOB

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é condicionado à presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, sendo certo que antes de indeferi-lo, deve o juiz determinar a intimação da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, isto é, a sua condição de hipossuficiência financeira. Art. 99, § 2º do CPC.

2.
Uma vez identificados elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, incumbe à parte comprovar o seu preenchimento, mediante a juntada de documentos capazes de expor suas condições patrimoniais e econômicas atuais, o que não foi feito.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALERIA SCHWAMBACH

em razão da decisão monocrática de id. 11023957, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela deduzido e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões (id. 8556879), o agravante sustenta em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, tendo em vista que trabalha na informalidade em outro país, vivendo em situação de hipossuficiência financeira.

Contrarrazões no id. 12150118, pelo não provimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a realização de sustentação nos termos do art. 134, §4º, parte final, do RITJES.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 5001553-92.2021.8.08.0056

AGRAVANTE: VALERIA SCHWAMBACH

AGRAVADO: ERMINDO JACOB

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALERIA SCHWAMBACH

em razão da decisão monocrática de id. 11023957, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela deduzido e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões (id. 8556879), o agravante sustenta em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, tendo em vista que trabalha na informalidade em outro país, vivendo em situação de hipossuficiência financeira.

Contrarrazões no id. 12150118, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é condicionado à presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, sendo certo que antes de indeferi-lo, deve o juiz determinar a intimação da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, isto é, a sua condição de hipossuficiência financeira. É o teor do art. 99, § 2º do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Apesar da irresignação da parte ora agravante, as teses recursais apresentadas não foram capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão monocrática impugnada. Explico.

Foi identificado que, no primeiro grau de jurisdição, a agravante quitou as custas, o que foi reputado ato incompatível com a situação de miserabilidade econômica, em consonância com o que se entende neste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Pleiteada a gratuidade da justiça no bojo do recurso de apelação foi proferido despacho para que demonstrasse a alteração de sua capacidade econômica, já que recolheu custas processuais no curso da lide,
assim como o preparo de recurso anterior. 2.
Tal fato representa indício suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência a autorizar sua intimação para comprovar a alegada carência de recursos.
3. Não obstante ter sido intimado para tal desiderato, o apelante limitou-se a reiterar o pleito de gratuidade da justiça, deixando de anexar os documentos necessários para a comprovação da condição de hipossuficiente. 4. Mantida a decisão que negou a benesse. 5. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0001743-11.2014.8.08.0049; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 23/04/2024)

Cabe destacar que, uma vez identificados elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, incumbe à parte comprovar o seu preenchimento, mediante a juntada de documentos capazes de expor suas condições patrimoniais e econômicas atuais, o que não foi feito, limitando-se a alegar que reside em Portugal e trabalha na informalidade.

Por fim, cumpre esclarecer que o exame da matéria foi realizado dentro dos limites legais, amparado pelo art. 98,
caput
, do CPC e com base nos elementos constantes nos autos. Como destacado por ocasião da decisão monocrática, o direito à assistência judiciária gratuita é garantido àqueles que efetivamente demonstrem sua necessidade, configurando instrumento qualificado de acesso à justiça, de modo que sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.